Tribunal: TJDFT
Processo: 0744173-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744173-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L2W3 DIGITAL LTDA, ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME AGRAVADO: BLJ CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA., BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 72699961) interpostos por L2W3 DIGITAL LTDA e ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A contra decisão proferida em ID 77287859, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada no Agravo de Instrumento em epígrafe. Em suas razões recursais, as embargantes sustentam omissões no “decisum”, alegando que “quanto à probabilidade do direito, convém esclarecer que a argumentação das Agravante não se baseia apenas em “elementos de convicção que instruem a inicial”, mas, principalmente, em outros processos completamente similares, com sentenças transitadas em julgado desfavoráveis aos Agravados. Sobre isso (sentenças transitadas em julgado com o mesmo contexto, contrárias às Agravadas), requer expressa fundamentação, sob pena de omissão, nos exatos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC. Já quanto ao perigo de dano, ele não se dá quanto ao fato de as autoras/agravantes poderem aguardar o encerramento do processo para poderem tentar reaver o prejuízo, o que de fato pode acontecer. Chama-se atenção para o fato de que se requer apenas anotar nos registros de imóveis e de veículos que o presente processo versa contra os réus. Não se requer aqui o arresto ou a penhora de maneira liminar, mas tão somente resguardar sobre esses bens o direito das autoras, já que a probabilidade do direito se demonstra alta, ante os precedentes idênticos e específicos contrários às Agravadas. Sobre isso (receio de dilapidação do patrimônio das Agravadas), requer expressa fundamentação, sob pena de omissão, nos exatos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.” Requerem, ao final, sejam sanados os vícios apontados no “decisum”, emprestando-lhes efeitos infringentes. Não foram ofertadas contrarrazões recursais. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.024, § 2o, do CPC, “verbis”: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” Assim, passo a decidir. Transcrevo o teor da r. decisão embargada, “in verbis”: “Os agravantes insistem na tutela de urgência formulada na inicial, indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, proposta por L2W3 DIGITAL LTDA e ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A. em face de BLJ CONSULTORIA TRIBUTÁRIA E EMPRESARIAL LTDA e de seu sócio BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, com pedido de desconsideração da personalidade jurídica. As autoras alegam terem sido vítimas de prestação fraudulenta de serviços de consultoria tributária, com emissão de PER/DCOMP’s (Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação) infundados, que teriam gerado prejuízos financeiros e fiscais expressivos, além de danos à imagem e reputação empresarial. Requerem, liminarmente, o arresto de bens dos réus, sob o argumento de risco iminente de dilapidação patrimonial. O pedido, contudo, não encontra amparo nos requisitos legais para concessão da medida. O contrato de prestação de serviços foi celebrado verbalmente, o que impede a análise precisa do objeto contratual, dos termos acordados, das obrigações assumidas pelas partes e da extensão dos serviços contratados. Tal circunstância compromete a verificação da probabilidade do direito alegado, nos termos do art. 300 do CPC. Além disso, a controvérsia envolve análise técnica de documentos fiscais, relatórios contábeis, manifestações administrativas e pareceres jurídicos, cuja verificação demanda instrução probatória adequada, não sendo possível, neste momento, aferir a verossimilhança das alegações com o grau de certeza exigido para concessão da medida. Não se verifica, ainda, demonstração concreta de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Embora se alegue risco de dilapidação patrimonial, não foram trazidos aos autos elementos objetivos e atuais que evidenciem movimentações suspeitas, alienações fraudulentas ou ocultação de bens por parte dos réus. A mera existência de outras ações judiciais não é suficiente para presumir o perigo de dano. Por fim, o arresto de bens é medida extrema e excepcional, que afeta diretamente o direito de propriedade e exige fundamentação robusta, o que não se verifica no caso concreto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.” Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar vindicada. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pelas autoras agravantes não é apta a evidenciar, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, o direito vindicado em face dos réus agravados, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida antecipatória antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. A solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne à alegada fraude supostamente perpetrada pelo réu agravado por ocasião dos serviços de consultoria tributária. Nesse sentido, mutatis mutandis, seguem precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. FRAUDE. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. Questões relativas à fraude no ajuste firmado entre as partes demandam empenho na produção e análise de provas no processo originário. 2. Em juízo de cognição sumária, não há subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da realização da venda do veículo. 3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1902554, 0708684-61.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela autora, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, estando a pretensão inicial pautada em possível fraude, revela-se imperiosa a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, demandando a questão maior dilação probatória para esclarecer a controvérsia. 3. Ressalte-se que a manutenção da situação narrada na petição inicial não causará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à parte agravante, uma vez que, após a instrução do feito, com a produção de provas e averiguação das alegações das partes, caso se entenda pelo provimento do pedido da autora/agravante, os valores cobrados indevidamente serão devolvidos de forma corrigida. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.” (Acórdão 1814158, 07175153520238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. FRAUDE. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. Questões relativas à fraude bancária demandam empenho na produção e análise de provas no processo originário. 2. Em juízo de cognição no bojo do agravo de instrumento, não há subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da contratação do empréstimo bancário. 3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1817328, 07444761320238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao risco de dano, o tempo transcorrido desde a data em que informam as agravantes terem tomado conhecimento das alegadas fraudes perpetradas pelos réus (meados de 2024) até o ajuizamento da ação de conhecimento (setembro de 2025) revela que as autoras recorrentes possuem condições de aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, em especial o risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.” A despeito de toda a argumentação sobre a ocorrência de vícios no julgado, a parte recorrente não demonstrou de que forma o v. decisão embargad teria incidido no disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Apenas à título de pré-questionamento da matéria, esclareço que o d. Juízo “a quo” decidiu a tutela de urgência como se pedido de arresto cautelar o fosse, e assim foi analisada por essa Relatoria por meio da r. decisão embargada. Não cabe ao Tribunal enfrentar matérias não decididas na instância “a quo”, sob pena de supressão de instância. Posta a questão nestes termos, a matéria devolvida ao Tribunal em sede de Agravo de Instrumento (indeferimento de arresto de bens) será decidida pelo órgão colegiado competente por meio de julgamento meritório, e não em sede liminar. Com essas considerações, CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS por ausência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cumpra-se integralmente a decisão embargada. P. I. Brasília/DF, 22 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator